Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750171-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS, KAYQUE MARQUES CRUZ, ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa dos réus KAYQUE MARQUES CRUZ e ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA apresentou as razões da apelação, nesta instância. Assim, intime-se o Ministério Público na origem para apresentar as contrarrazões e, após, a Procuradoria de Justiça para ofertar parecer. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator